Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade.
2. Os alimentos provisórios devem ser fixados com prudência e moderação, para não causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver no binômio necessidade do alimentando versus capacidade do alimentante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.